Tribunal: STF
Processo: RHC 210268
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Richard Correa de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS TENTADO E CONSUMADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal local, ao negar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade apenas pela pena de multa, não divergiu da orientação desta Corte Superior de que não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de outras medidas restritivas de direitos nessa hipótese.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 567.265 AgR, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa em lugar da substituição por pena restritiva de direitos diversa.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Inicialmente, observo que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o trânsito em julgado da apelação criminal n. 0008148-69.2019.8.24.0008 ocorreu em 18/06/2020.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    III A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Consoante o entendimento jurisprudencial pacífico desta Suprema Corte, a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, que comina, além da pena privativa de liberdade, pena de multa.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por multa (art. 44, § 2º, do Código Penal) quando esta sanção já está prevista no preceito secundário do tipo penal cumulativamente a pena privativa de liberdade. Cito, no mesmo sentido, o HC 173.886, ministro Gilmar Mendes; o RHC 192.840; ministro Edson Fachin; o RHC 203.501, ministro Ricardo Lewandowski; o RHC 205.586, ministro Dias Toffoli; e o RHC 188.977, de minha relatoria.



    Entendo, desse modo, ser inviável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da condenação transitada em julgado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator